Tribunal: TJSP
Processo: 1024429-50.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de obscuridade no venerando acórdão embargado - Descabimento – Hipótese em que a recorrente busca o mero rejulgamento do feito – Inconformismo da parte com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via recursal adequada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1024429-50.2018.8.26.0562/50000,
da Comarca de Santos, em que é embargante ALUTECH
ALUMÍNIO
TECNOLOGIA
LTDA,
é
embargado
HAPAG-LLOYD
AKTIENGESELLSCHAFT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024429-50.2018.8.26.0562/50000
2
VOTO No: 31260
EBDC.No: 1024429-50.2018.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EBTE. : ALUTECH ALUMÍNIO TECNOLOGIA LTDA.
EBDO. : HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação da
existência
de
obscuridade
no
venerando
acórdão
embargado - Descabimento Hipótese em que a recorrente
busca o mero rejulgamento do feito Inconformismo da
parte com o resultado do julgamento que deve ser
veiculado pela via recursal adequada EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Contra o venerando acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação, opõe a empresa
apelante os presentes embargos de declaração.
Alega
obscuridade,
postulando
efeito
infringente para o reconhecimento da obrigatoriedade de
apresentação
de
documentação
traduzida,
com
a
consequente improcedência dos pedidos.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024429-50.2018.8.26.0562/50000
3
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
defeitos
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
De fato, constou expressamente do v.
acórdão ora embargado que:
“(...) a maioria dos documentos em língua
estrangeira estão devidamente acompanhados por tradução
juramentada,
viabilizando
a
sua
compreensão
pelo
julgador e pela ré.
Os poucos documentos não traduzidos são
os demonstrativos de cálculo para chegar aos valores de
sobreestadia ('demurrage') (fls. 125-128).
Todavia,
tal
circunstância
não
é
suficiente para afastar o direito da autora, podendo ser
relativizada a norma prevista no parágrafo único, do
artigo 192 do Código de Processo Civil.
De fato, não se mostra necessária a
juntada de via traduzida de tais documentos, pois a
própria ré opera no mercado internacional, de forma a
evidenciar sua compreensão de tal idioma.
A exigência de tradução juramentada constituiria excessivo formalismo e acréscimo
desnecessário de despesas, em prejuízo à economicidade e
à celeridade do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024429-50.2018.8.26.0562/50000
4
Ainda nessa ordem de ideias, a singeleza
das
informações
constantes
dos
demonstrativos
de
cálculos viabiliza a sua compreensão e não há elementos
indicativos de prejuízo ao oferecimento de defesa”.
Logo, ao contrário do quanto afirmado, o
venerando acórdão não incorreu em obscuridade em relação
à matéria alegada nos presentes embargos.
No
caso
específico,
a
douta
Turma
Julgadora entendeu pela ausência de prejuízo à defesa,
tendo em conta que a maioria dos documentos estão
traduzidos e os demais são de fácil compreensão.
Na
realidade,
buscam
os
presentes
embargos de declaração uma nova análise das questões já
debatidas, revelando o nítido propósito de obter um
rejulgamento acerca daquilo que ficou decidido, o que
não é possível obter no âmbito estreito do presente
recurso.
O inconformismo da parte com o resultado
do julgamento, embora previsível, deve ser veiculado
pela via recursal adequada.
Vale destacar que, ainda que não tenham
sido apontados os artigos legais que fundamentaram o
julgamento, o v.acórdão embargado não se revela omisso,
até porque mencionada providência não é reclamada pelo
nosso ordenamento jurídico.
Portanto, não há necessidade de expressa
menção a dispositivos de lei se o acórdão claramente
enfrentou a matéria debatida pelas partes, o que supre o
requisito de admissibilidade para a interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024429-50.2018.8.26.0562/50000
5
possíveis recursos junto aos Tribunais Superiores;
máxime à luz do que dispõe o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.
Conclui-se,
pois,
que
o
v.acórdão
embargado não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA